Tribunal: TJBA
Processo: 8000940-51.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000940-51.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAURITA DE SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO DE DÉBITO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA JÁ QUITADO POR MEIO DE PARCELAMENTO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DO REGISTRO APÓS PAGAMENTO INTEGRAL PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA ACIONADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA INTEGRALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais. A controvérsia envolve a manutenção de protesto de dívida já quitada por meio de parcelamento celebrado administrativamente com a concessionária de energia elétrica, mesmo após a efetiva quitação do débito renegociado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção do protesto de dívida já quitada configura falha na prestação do serviço; (ii) definir se tal conduta enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária reconhece, em contestação, que a negativação decorreu de débito vencido em 15/10/2020, objeto de acordo firmado em 18/06/2021, cujo pagamento integral foi realizado pela consumidora, conforme registros do próprio sistema da empresa.

4. A manutenção do protesto, mesmo após a novação e quitação da dívida, configura conduta abusiva, violando o dever de boa-fé e a prestação adequada do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A responsabilidade pela exclusão de protesto após o pagamento do débito é do credor, no prazo de cinco dias úteis, conforme a Súmula nº 548 do STJ, cuja inobservância implica reparação por dano moral.

6. O montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado e proporcional à compensação pelos danos morais suportados pela consumidora, considerando-se a gravidade do abalo experimentado e a conduta adotada pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido. Sentença integralmente reformada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, caput e §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 548, Segunda Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015; TJ-MG, AC nº 10000210791638001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 16/12/2021; TJ-SP, AC nº 1005108-91.2023.8.26.0032, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 16/12/2023; TJ-BA, RI nº 0000089-81.2024.8.05.0126, Rel.ª Cons. Martha Cavalcanti, j. 19/07/2024; TJ-BA, RI nº 0004428-18.2023.8.05.0256, Rel.ª Cons. Claudia Valeria Panetta, j. 15/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8000940-51.2023.8.05.0018 em que figuram como apelante
LAURITA DE SOUZA ALMEIDA
e como apelada

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES.
RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR